Tribunal: STF
Processo: AI 495655
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: necessidade de impugnação de todos os
 fundamentos da decisão agravada.
2.Recurso extraordinário:
descabimento: questão de natureza contratual e processual ordinária,
 sendo indireta ou reflexa a violação que pudesse existir à
Constituição; inocorrência de negativa de prestação jurisdicional ou
 violação dos princípios compreendidos nos artigos 5º, XXXV e 93,
IX, da Constituição Federal.